Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DE DOZE MESES. DEMONSTRADAS. RESOLUÇÃO (CONSU) No 19/99. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS PLANOS PARA MIGRAÇÃO. HEMODIÁLISE DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA VIDA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 – ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o.
2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
3. Não comercializando a operador de saúde contratos de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não há como obrigá-lo a fornecer o produto em caso de rescisão contratual (artigo 3o, da Resolução no 19/99-CONSU).
4. É obrigação do plano de saúde manter a continuidade do tratamento enquanto necessário à manutenção da vida do beneficiário.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.